Tribunal: CARF
Processo: 13876.000978/2003-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000978/2003-75
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.791 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HDL INDÚSTRIA ELETRÔNICA S.A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA CARF 91.
Não servirá como paradigma acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar Súmula do CARF, nos termos
do artigo 67, §12, do RICARF.
Súmula CARF 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Viviane Vidal Wagner (relatora) e Adriana Gomes Rêgo,
que conheceram do recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Lívia De Carli
Germano.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Lívia De Carli Germano – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000978/2003-75
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 13876.000978/2003-75

convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL (fls.111/116) em face do acórdão no 1402-00.313 (fls.102/106), julgado em
10/11/2010, nos autos do processo no 13876.000978/2003-75, o qual, por razões de ordem
técnica, deu origem ao presente processo eletrônico, ficando nele apensado.
O acórdão recorrido recebeu a ementa abaixo, refletindo o julgamento favorável
ao contribuinte:
SALDOS NEGATIVOS DE RECOLHIMENTO DO IRPJ. PRAZO PARA PLEITEAR
A RESTITUIÇÃO E PARA EFETUAR VERIFICAÇÕES FISCAIS. O prazo para
pleitear a restituição do saldo negativo de IRPJ, acumulado, devidamente apurado e
escriturado, é de 5 anos contados do período que a contribuinte ficar impossibilitada de
aproveitar esses créditos, mormente pela mudança de modalidade de apuração dos
tributos ou pelo encerramento de atividades.
....
ACORDAM os membros da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de
Julgamento, por maioria de votos, dar provimento ao recurso para afastar o decurso do
prazo para pleitear a restituição e determinar o retorno dos autos à Unidade de origem
para apreciação do mérito, vencida a Conselheira Albertina Silva Santos de Lima.
Por bem descrever os fatos do processo, com a vênia do colegiado, transcreve-se o
relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de declaração de compensação apresentada em 13/08/2003, através da qual
a contribuinte pretendeu compensar débito de IPI, apurado no mês de novembro de
2001, com créditos de CSLL correspondente a saldo negativo apurado em 31/12/1996.
A DRF de Sorocaba-SP recusou-se a homologar a compensação sob o argumento de
que o crédito tributário apurado em 1996 estava decaído quando da apresentação da
declaração de compensação, uma vez que o crédito tributário se extinguiria, segundo
ela, após cinco anos do fato gerador.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que a
compensação ocorreu em 2001, conforme declaração lançada na DCTF, dentro,
portanto, do prazo de cinco anos previsto no artigo 168 do CTN. A DCOMP, neste caso,
serviria apenas para formalizar o procedimento já efetuado.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, houve por bem manter a decisão
da DRF, ao entender que o pedido de compensação era a maneira legalmente exigida
para se efetuar o encontro de contas entre tributos de espécie diferente, conforme
previsão dos 12 e 14 da IN 21/97, com as modificações da IN 73/97. Portanto, não teria
ocorrido a compensação em 2001.
Ademais, como a declaração de compensação foi apresentada apenas em 2003, teria
ocorrido a decadência do direito da contribuinte, uma vez passados mais de cinco anos
do fato gerador do seu crédito, cujo termo inicial seria a apuração do saldo negativo em
1996. Invoca a DRJ os artigos 3o. e 4o. da Lei Complementar 118/2005 para justificar
que o prazo de decadência é de cinco anos, contados do pagamento a maior, para que os
tributos possam ser restituídos ou compensados.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 13876.000978/2003-75

Inconformada, a contribuinte apresenta o presente recurso voluntário a este Conselho,
alegando que o prazo para compensação ou restituição de tributos, antes da edição da
Lei Complementar 118/2005, era de 5 anos, contados da homologação tácita do
procedimento efetuado pela contribuinte, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, como a CSLL. A Lei Complementar 118/005 somente se aplicaria,
segundo a contribuinte, para as compensações e pedidos de restituição feitos a partir da
entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005. Cita jurisprudência da 1a. Seção do
STJ e do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes.
Inconformada com a decisão, a PGFN recorre à CSRF, aduzindo haver
interpretação divergente conferida por outro colegiado à lei tributária, consubstanciada no
seguinte paradigma, cuja ementa se reproduz:
DECADÊNCIA — DIREITO DE COMPENSAÇÃO. O direito à compensação do
"pagamento” indevido ou que se venha a configurar a maior se opera ao cabo de cinco
anos contados da data do pagamento indevido ou da data em que se configure a maior,
assim como se consuma a decadência do direito de lançar ao termo de cinco anos
contados da data da ocorrência do fato gerador (no caso de lançamento por
homologação e que haja algum pagamento, conforme o art. 150, § 4°, do CTN).
Se o pagamento extingue o crédito sob condição resolutiva, ao teor do art. 150 do CTN,
é a partir do pagamento indevido ou do momento em ele que se configura a maior que
se conta o prazo decadencial para repetição ou compensação do indébito — salvo nos
casos de declaração de inconstitucionalidade ou de reconhecimento de não incidir o
tributo (de que não se trata no caso vertente). Inteligência do art. 168, I, do CTN.
Entendimento pacífico desta Câmara.
No caso de saldo negativo de IRPJ, caracteriza-se a maior o pagamento no exato
momento que se transpõe o período de apuração, a partir do qual se conta o prazo
decadencial de cinco anos para a restituição ou para a compensação. (1oCC, 7a Câmara,
Acórdão no 10709.539, de 12/11/08)
O Presidente da Câmara recorrida, em despacho de admissibilidade do recurso
especial, admitiu a haver a divergência apontada e deu seguimento ao recurso especial.
Em contrarrazões, o contribuinte contesta a admissibilidade recursal alegando:
1) ausência de similitude fática do paradigma com o acórdão recorrido, vez que
aquele aprecia situação de (i) ausência de liquidez e certeza dos créditos apontados como sendo
passíveis de compensação, por existirem comprovadas divergências entre os valores declarados
na DCTF e na DIPJ; e (ii) não constituição, na respectiva DCTF, dos débitos a serem
eventualmente compensados;
2) o acórdão mencionado pela Fazenda Nacional, lavrado em 12.11.2008, veicula
o entendimento do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes já há muito ultrapassado, não
podendo ser utilizado como paradigma, conforme vedação do §10, do art. 67 do RICARF.
Quanto ao mérito, sustenta que: “havendo pedido administrativo protocolado em
13.08.2003, ou seja, anteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar n° 118/2005 (em
09 de junho de 2005), restariam prescritas as parcelas anteriores 13.08.1993. No caso em tela,
contudo, como a compensação visa recolhimentos indevidos referentes ao ano base de 1996, não
há que se falar em parcelas prescritas, como equivocadamente pretende a Fazenda Nacional”.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 13876.000978/2003-75

Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora

Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
Insurge-se a PGFN contra a decisão que deu provimento ao recurso voluntário por
considerar que o prazo para pleitear a restituição do saldo negativo de IRPJ, acumulado,
devidamente apurado e escriturado, é de 5 anos contados do período que a contribuinte ficar
impossibilitada de aproveitar esses créditos.
O despacho de admissibilidade, assinado em 2011, deu seguimento ao recurso
especial por considerar caracterizada a divergência nos seguintes termos:
Da leitura da ementa deste paradigma, percebe-se, ao contrário da interpretação fixada
no acórdão recorrido, a definição de um prazo (cinco anos do período de apuração) para
se pleitear a restituição de saldos negativos.
Posteriormente à data do exame, em 09/12/2013, foi aprovada súmula sobre o
tema de restituição de indébitos, assim dispondo:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de 29/08/2012;
Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-000.970, de 11/04/2012;
Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no 1801-001.485, de 11/06/2013;
Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012; Acórdão no 9101-001.654, de 14/05/2013;
Acórdão no 3102-001.844, de 21/05/2013; Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013;
Acórdão no 1102-000.915, de 07/08/2013
Veja-se que o acórdão recorrido, prolatado anteriormente à edição da súmula,
embora tenha dado provimento ao recurso voluntário do contribuinte, não aplicou a tese
consubstancia na referida súmula, como se evidencia do seguinte trecho do voto condutor:
A alegação da contribuinte é centrada na inaplicabilidade dos artigos 3o. e 4o. da Lei
Complementar 118/2005 para fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor, ocorrida
em 09/06/2005, ao contrário do que entendeu a DRJ, que aplica a norma para fatos
pretéritos, fazendo-a retroagir, sob o argumento de ser interpretativa.
Sem entrar no mérito da tese assim chamada de “5+5”, já abraçada pelo STJ, durante os
debates para a solução deste caso fui convencido, que a matéria comporta solução
favorável à contribuinte por outras razões.
Valho-me, neste ponto, da fundamentação adotada pelo Ilustre Conselheiro José
Antonio Praga, que sustenta: [...]
“(...) A Câmara Superior nos últimos 3 anos, havia sedimentado o entendimento no
sentido que, regra geral, o prazo para pleitear a restituição extingue-se mesmo após 5
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 13876.000978/2003-75

anos, contados do pagamento, nos termos do art. 168, inciso I, do CTN, conforme
decido no acórdão n° 016000, proferido em 12/08/2008.
Especificamente quanto ao saldo negativo de recolhimentos de IRPJ e CSLL dos anos-
calendário de 1993 a 1997, a 1a Turma da CSRF vem decidindo que o inicio da
contagem prazo desloca-se para a data da entrega da declaração. Nesse sentido cite-se
o seguinte julgado. .....
Todavia, desde a sessão da CSRF de agosto/2010, revisitei a matéria adotando os
fundamentos a seguir, transcritos do Acórdão 91000.347.
Pois bem, o saldo negativo de recolhimentos do IRPJ e da CSLL afloram quando o
valor das antecipações desses tributos — retenções em fonte ou recolhimentos por
estimativa superaram o valor apurado a partir do lucro real (IRPJ) ou lucro líquido
ajustado, respectivamente.
Vejamos o que dispõe a legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social a partir do ano-calendário de 1997.
.....
Pela análise da sistemática de apuração, recolhimento e compensação do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas e Contribuição Social — Lucro Real a partir do ano-
calendário de 1997, sob a égide da Lei 9.430/1996, estou convencido de que não há
prazo para o contribuinte pleitear a restituição do chamado saldo negativo de
recolhimentos do IRPJ e CSLL, devidamente apurado. Isso porque a lei estabeleceu
um conta-corrente.
.....
Constata-se que o aproveitamento dos saldos negativos nos períodos de apuração
seguintes independe de autorização prévia da RFB, muito menos está sujeita a
apresentação de DCOMP. Trata-se de um verdadeiro conta-corrente, a exemplo do
que ocorre com o Imposto sobre Produtos Industrializados.
A cada mês o contribuinte apura o tributo devido, verifica o saldo de recolhimento do
período anterior (existência de saldo negativo), bem como as retenções na fonte, e
apura o saldo a pagar ou o novo saldo negativo de recolhido. Trata-se de um
procedimento dinâmico, que deve ser controlado no Lalur.
O contribuinte deve manter em boa guarda todos os comprovantes de apuração,
retenção e recolhimentos, enquanto estiver realizando aproveitamento de saldos
anteriores, tal qual ocorre com o saldo de prejuízos fiscais ou lucro liquido negativo
ajustado.
Enquanto o contribuinte se mantiver no regime de apuração do lucro real poderá
aproveitar esses saldos negativos de recolhimento. Mas se encerrar suas atividades ou
mudar de regime, tem cinco anos para pleitear a restituição ou compensação desse
saldo.
No imposto de renda das pessoas físicas ocorre situação diversa, mas a diferença a
maior entre as retenções em fonte e o imposto apurado no ajuste anual restituído na
forma da legislação de regência, sendo que essa declaração deve ser apresentada no
prazo de 5 (cinco) anos, caso deseje receber a restituição. Frise-se que o contribuinte
do IRPF não tem a faculdade de compensar espontaneamente o imposto apurado nos
anos seguintes, mesmo que tenham apresentado a declaração de ajuste. Aliás, é vedada
qualquer tipo de compensação, devendo o contribuinte aguardar a restituição pela
RFB. Assim, quanto a esta matéria, voto no sentido de afastar a alegação do decurso de
prazo de 5 anos tanto para o Contribuinte pleitear a Restituição do Saldo Negativo de
Recolhimentos, quanto para a Fazenda Pública verificar a correção do valores
pleiteados.
(...)”
Aplicando-se ao caso o raciocínio desenvolvido pelo Conselheiro Antonio Praga,
explicado durante os debates para solução deste processo, tem-se que razão assiste a
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 13876.000978/2003-75

contribuinte, ao pleitear a compensação do saldo negativo do ano calendário de 1996,
ainda não utilizado por ele.
Posto isso, voto por dar provimento ao recurso, para afastar a decadência do direito à
compensação pretendida e determinar o retorno do processo à Unidade de origem, para
que aprecie o mérito da compensação efetuada.” (grifou-se)
Lembrando que o processo trata de declaração de compensação apresentada em
13/08/2003, através da qual a contribuinte pretendeu compensar débito de IPI, apurado no mês
de novembro de 2001, com créditos de CSLL correspondente a saldo negativo apurado em
31/12/1996.
Nessa hipótese, não se pode dizer que a decisão recorrida está em consonância
com a referida súmula para fins de não conhecimento do recurso especial, nos termos do §3o do
art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, que dispõe:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso. (grifou-se)
De outro lado, também não procede a objeção apontada pelo contribuinte em
contrarrazões, prevista na então vigente Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, que
aprovava o Regimento Interno do CARF – RICARF, no sentido de que “o acórdão cuja tese, na
data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela CSRF, não servirá de paradigma,
independentemente da reforma específica do paradigma indicado” (art.67, §10, do
RICARF/2009, com grifo).
Veja-se que a aprovação a Súmula CARF no 91, que trata da matéria, somente
ocorreu em 2013, anos após a prolação do paradigma (2008), e considerando como precedentes
decisões de 2012 e 2013 apenas.
É de se reconhecer que, afora os casos de teses sumuladas, a inexequibilidade da
regra era patente, tanto que tal vedação sequer foi reproduzida na Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, que aprovou o atual RICARF, em substituição àquele.
Foi, contudo, introduzida norma semelhante. Vige atualmente o disposto no §12
do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, o qual, de toda a sorte, também não se aplica ao caso,
haja vista tratar-se de norma destinada ao momento do exame de admissibilidade recursal, cuja
competência é do Presidente da Câmara recorrida, como se vê:
Art. 67 ..............................................................
[...]
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
[...]
III-Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
..............................................................................

Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda:
[...]
III-admitir ou negar seguimento a recurso especial, em despacho fundamentado;
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 13876.000978/2003-75

[...]
(grifou-se)
Em que pese em casos anteriores esta relatora ter acompanhado o entendimento
adotado na 1a Turma da CSRF no sentido de aplicar a regra aos recursos admitidos com base em
paradigmas que afrontariam Súmula do CARF, utilizando a referida regra como se a Câmara
Superior fizesse nova “análise de admissibilidade” no momento do julgamento do recurso, ao
analisar com maior profundidade a situação processual no presente caso, me convenci da
impossibilidade de aplicação dessa regra nesta fase processual.
Tendo em conta que não há palavras inúteis na lei, ao se comparar o disposto no
§12 com o disposto no §3o do mesmo art. 67, verifica-se a distinção representada pelas
expressões “não cabe” (§3o) e “análise da admissibilidade” (§12). É imperioso reconhecer que
admissibilidade distingue-se de conhecimento, sendo este mais abrangente, podendo alcançar
tanto a fase de competência do Presidente de Câmara quanto a de competência da Câmara
Superior, ao contrário da expressão “admissibilidade”, que se refere a etapa preliminar, de
competência do Presidente de Câmara.
Como a relação processual é complexa e se compõe de um suceder de atos, quanto
à eficácia da lei no tempo, é importante ter em mente que a lei processual obedece ao princípio
tempus regit actum, aplicando-se a regra nova aos recursos interpostos após a sua vigência e às
etapas procedimentais futuras.
Nesse sentido, a legislação processual tem aplicação imediata no tempo, devendo
ser respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada, como bem sintetizou o art. 14 do Código de Processo Civil de 2015. Isso inclui a
“análise de admissibilidade” com seus requisitos próprios.
E o recurso especial sob análise, na data da admissibilidade, cumpriu os requisitos
formais de admissibilidade então previstos.
Assim, sob o aspecto formal, duas são as razões porque não se deve aplicar tal
regra em relação a este recurso: (1) uma, porque na data do exame de admissibilidade (2011) não
estava vigente essa regra; e (2) duas, porque a aprovação da Súmula CARF no 91, somente
ocorreu em 2013, não havendo que se falar em ausência de requisito de admissibilidade do
recurso naquele momento.
Sem prejuízo de todo o exposto, compreende-se que a competência para
conhecimento do recurso no âmbito da CSRF deve ser reconhecida de forma ampla, uma vez
cumpridos os requisitos formais de admissibilidade.
Nesse passo, destaca-se que o conhecimento recursal abrange, por certo, o
reexame da comprovação da divergência, uma vez que “compete à Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão
que der à legislação tributária interpretação divergente” (art. 67, caput, do RICARF). Assim, a
efetiva comprovação da divergência pode e deve ser auferida nesta fase de conhecimento do
recurso por parte do colegiado.
Com mais razão, em respeito ao princípio do contraditório, deve ser apreciada
neste momento a alegação em contrarrazões de ausência de similitude fática.
Tanto o acórdão recorrido quanto o acórdão paradigma tratam da restituição de
saldo negativo de IRPJ, e cada um dá uma interpretação divergente a norma tributária incidente
na hipótese. Veja-se o disposto no acórdão recorrido:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 13876.000978/2003-75

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício 2001
SALDOS NEGATIVOS DE RECOLHIMENTO DO IRPJ. PRAZO PARA PLEITEAR
A RESTITUIÇÃO E PARA EFETUAR VERIFICAÇÕES FISCAIS. O prazo para
pleitear a restituição do saldo negativo de IRPJ, acumulado, devidamente apurado e
escriturado, é de 5 anos contados do período que a contribuinte ficar impossibilitada de
aproveitar esses créditos, mormente pela mudança de modalidade de apuração dos
tributos ou pelo encerramento de atividades.
Do voto condutor:
Pela análise da sistemática de apuração, recolhimento e compensação do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas e Contribuição Social – Lucro Real a partir do ano-
calendário de 1997, sob a égide da Lei 9.430/1996, estou convencido de que não há
prazo para o contribuinte pleitear a restituição do chamado saldo negativo de
recolhimentos do IRPJ e CSLL, devidamente apurado e apurado. Isso porque a lei
estabeleceu um conta-corrente.
E no acórdão paradigma:
No caso de saldo negativo de IRPJ, caracteriza-se a maior o pagamento no exato
momento que se transpõe o período de apuração, a partir do qual se conta o prazo
decadencial de cinco anos para a restituição ou para a compensação. (1oCC, 7a
Câmara, Acórdão no 10709.539, de 12/11/08) (grifou-se)
Como se vê, diante de situações fáticas similares, as turmas do CARF deram
interpretação divergente. Por esse motivo, sob tal aspecto, também não merece reparos o
despacho de admissibilidade.
Diante disso, o voto é no sentido de conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.

Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Voto Vencedor

Conselheira Livia De Carli Germano, Redatora Designada.

Na sessão de julgamento prevaleceu o entendimento de que o presente recurso
especial não deveria ser conhecido, e fui designada para redigir o voto vencedor quanto à
matéria.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 13876.000978/2003-75

Não obstante o minucioso voto da i. Relatora, não compartilho de seu
entendimento acerca da diferenciação entre os conceitos de admissibilidade e conhecimento.
Com a devida vênia, compreendo que admissibilidade e conhecimento são expressões
equivalentes, sendo que, nos ternos do Regimento Interno deste tribunal, o juízo de
admissibilidade/conhecimento de recurso especial seria ato complexo que ocorre em duas etapas,
primeiramente sendo realizado pelo Presidente de Câmara e, nos limites por este estabelecidos,
sendo revisitado pela Turma por ocasião da sessão de julgamento.
Sob este prisma, e considerando, ainda, o princípio de direito processual do
tempus regit actum (manifestado, inclusive, no racional do enunciado da Súmula CARF 103 --
“Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.”), compreendo aplicável o disposto no artigo 67, §12, do
Anexo II do atual Regimento Interno do CARF (Portaria MF 343/2015), que diz:
Art. 67 (...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade
do recurso especial, contrariar:
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)
III-Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
(...)
E, no caso, o entendimento expressado no acórdão paradigma indicado pela
Recorrente contraria o disposto na Súmula CARF n. 91, de seguinte teor:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por tais razões, orientei meu voto para não conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital